Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. DISTRITO FEDERAL PAGADOR. TEMA 1.002 STF. VINCULANTE.

1. “Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.” - Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1.002).

2. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra e serão destinados, exclusivamente, ao seu aparelhamento, vedado o seu rateio entre os seus membros.

3. Apelação provida. Unânime.